Tribunal: TJDFT
Processo: 0701582-16.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA DO JUÍZO. LAUDO PERICIAL. AGRESSÕES RECÍPROCAS NÃO COMPROVADAS. DANO MORAL MANTIDO NO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada por demais elementos de prova, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal em desfavor da vítima (irmã da acusada), sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida, corroborada pelo laudo pericial de lesões corporais, não há falar em absolvição insuficiência probatória.
3. Não obstante o crime de lesão corporal tenha sido precedido de eventual discussão entre as irmãs (ré e vítima), não é possível acolher a tese de absolvição por agressões recíprocas, porquanto devidamente comprovado, pelo acervo probatório juntado aos autos, que a ré perpetrou as agressões, tendo a vítima apenas se defendido.
4. Houve pedido expresso na denúncia de indenização por danos morais e deferimento dele na sentença, estando de acordo com o fixado pela Corte Cidadã no Tema 983/STJ.
5. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica das partes. No caso, razoável manter o importe para R$ 500,00 (quinhentos reais), sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima.
6. Recurso desprovido.